Tribunal: TJBA
Processo: 8069003-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069003-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VALDEREZ RIBEIRO DE VASCONCELOS e outros Advogado(s): DANIEL RIBEIRO DE VASCONCELOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, posteriormente convertido em prisão preventiva pelo juízo de origem, sob alegação de ilegalidade decorrente do não cumprimento do prazo legal de 24 horas para a audiência de custódia. A defesa sustenta nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação concreta, violação de prerrogativas da defesa, vício no exame de corpo de delito, bem como requer, subsidiariamente, substituição da prisão por medida cautelar diversa ou por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, diante de alegado estado de saúde debilitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância do prazo legal para realização da audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) verificar se houve violação das prerrogativas da defesa e irregularidade no exame de corpo de delito; (iii) analisar a suficiência da fundamentação da prisão preventiva; e (iv) estabelecer se há comprovação de debilidade física extrema que justifique a substituição da prisão por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR A conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base em decisão devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 do CPP, constitui novo título jurídico autônomo, apto a convalidar a segregação cautelar, afastando a alegação de nulidade decorrente da não realização tempestiva da audiência de custódia. A análise dos autos demonstra que o paciente foi assistido por defensor constituído durante a audiência de custódia e que não há qualquer indício de coação, maus-tratos ou irregularidade no exame de corpo de delito, inexistindo vício capaz de invalidar o decreto prisional. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas — aproximadamente 170 kg de cocaína e maconha —, no modus operandi da conduta, que envolveu transporte interestadual de entorpecentes, e no risco à ordem pública, evidenciando a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e domicílio fixo, não impede a imposição da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que revelam risco à ordem pública, conforme entendimento pacífico do STJ. Os documentos médicos apresentados não comprovam a existência de enfermidade grave ou debilidade extrema do paciente, tampouco demonstram a impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A realização tardia da audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva quando esta é posteriormente decretada por decisão devidamente fundamentada. A prisão preventiva encontra amparo constitucional e legal quando demonstrados elementos concretos de periculosidade do agente, notadamente pela elevada quantidade de drogas apreendidas, pela conduta interestadual e pelo modus operandi do delito. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A concessão de prisão domiciliar exige prova cabal de estado de debilidade extrema por doença grave e de ausência de condições de tratamento no sistema prisional, o que não se verificou no caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 244, 282, 310, 312, 318, II, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, AgRg no HC 669.316/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08/06/2021, DJe 14/06/2021; STJ, AgRg no HC 729.771/PR, j. 07/06/2022, DJe 14/06/2022; TJ-BA, HC 8012464-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 17/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069003-17.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDEREZ RIBEIRO DE VASCONCELOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.